Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-91.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703800-91.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MOYSES VERISSIMO DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Dê-se vista dos autos ao apelante para apresentação das razões de apelação, conforme o art. 600, § 4°, do CPP, uma vez que não houve sua juntada no documento de ID n. 49551812. Em seguida, encaminhem-se os autos à promotoria que atuou no feito para apresentação de contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Por fim, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília, 1 de agosto de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator